Tribunal: TJDFT
Processo: 0729441-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729441-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIO JOSE DE AMORIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão proferida nos autos do processo n.o 0715361-64.2025.8.07.0003, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de tutela de urgência, nos autos de ação de repactuação de dívidas, determinou a limitação dos descontos incidentes sobre os proventos do autor ao percentual de 35%, acrescido de 5% em caso de cartão de crédito, e vedou a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito, ressalvado o Sistema SCR do Banco Central, enquanto pendente a demanda (ID 240912888). O agravante (ID 74172973) requer o recebimento do recurso no duplo efeito, alegando, em síntese, que os descontos efetuados decorrem de cláusula contratual expressa e válida, pactuada com o agravado, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em sua execução. Sustenta, ainda, que a modalidade contratada assegura menores taxas de juros ao consumidor, justamente em razão da forma de amortização direta e garantida, e que a limitação dos descontos pactuados compromete a estabilidade das relações contratuais. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo pode ser atribuído ao agravo de instrumento, desde que demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese sub judice, conquanto o agravante requeira genericamente o recebimento do recurso no duplo efeito, não apresenta fundamentação específica acerca da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, limitando-se a reiterar as razões de mérito voltadas à legalidade dos descontos efetuados e à higidez dos contratos celebrados. Não há, portanto, qualquer argumentação voltada à demonstração de risco concreto de dano irreparável ou de comprometimento à eficácia do recurso, circunstância que, por si só, inviabiliza a antecipação pretendida em sede recursal. Além disso, a decisão agravada foi proferida com base em elementos concretos que apontam para situação de superendividamento do agravado, com comprometimento integral de sua renda líquida e consequente violação ao mínimo existencial. O d. Juízo a quo fundamentou adequadamente a necessidade de contenção dos descontos, à luz da Lei no 14.181/2021 - Lei do Superendividamento e do princípio da dignidade da pessoa humana insculpido no art. 1o, III, da Constituição Federal, evidenciando juízo de proporcionalidade e razoabilidade compatível com a tutela de urgência deferida. Importa destacar, ainda, que o Tema Repetitivo 1085 do STJ, invocado de forma implícita pelo agravante, não tem aplicação automática às hipóteses de superendividamento submetidas ao regime jurídico protetivo instituído pela referida Lei no 14.181/2021, que prevê tratamento específico e diferenciado para o consumidor hipossuficiente, com vistas à repactuação de dívidas e à preservação do mínimo existencial. Dessa forma, ausente demonstração da probabilidade do direito ou do risco de dano concreto e imediato, não se justifica a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator